Tribunal: TJSP
Processo: 0004634-68.2023.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Absolvição. Não acolhimento. Conduta típica, prevista no art. 50, incs. II e VI, da LEP. Conjunto probatório suficiente para manter a r. decisão. Afastamento ou diminuição da fração da perda dos dias remidos. Não acolhimento. Medida proporcional à gravidade da conduta cometida. Art. 127, da LEP. Interrupção da contagem de prazo para fins de progressão de regime.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Absolvição. Não acolhimento. Conduta típica, prevista no art. 50, incs. II e VI, da LEP. Conjunto probatório suficiente para manter a r. decisão. Afastamento ou diminuição da fração da perda dos dias remidos. Não acolhimento. Medida proporcional à gravidade da conduta cometida. Art. 127, da LEP. Interrupção da contagem de prazo para fins de progressão de regime. Possibilidade. Decorrência lógica do sistema de execução penal. Regressão de regime bem fundamentada, com fulcro no art. 118, inc. I, da LEP. – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.